Tribunal: STF
Processo: Rcl 76330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Adolfo Luis de Souza Gois contra decisão proferida pelo Juízo do Dipo4 - Seção 4.2.2. da Comarca de SP, Promotora de Justiça Substituta do Dipo4 - Seção 4.2.2. da Comarca de SP e Delegada de Polícia do 78º Distrito Policial de São Paulo, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, ante sucessivas petições realizadas no inquérito a que responde, foi advertido pela autoridade reclamada acerca de [sob pena] ser determinado o desentranhamento da manifestação dos autos e até mesmo a sua desabilitação dos autos.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial nº 1551033-62.2024.8.26.0050; no mérito, sua nulidade, porquanto instaurado com base em denúncia anônima e prova ilícita. Requer, ainda, seja impedida sua desabilitação  nos autos.

    4. O Juízo reclamado prestou as informações (e-doc. 26).                  
       É o relatório                                                                           
       Decido  
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Por meio da decisão reclamada, o Juízo do Foro Central Criminal Barra Funda assim se pronunciou (e-doc. 12, p. 2):

4. Fls. 1114/1118, 1120/1131, 1132/1140, 1141/1142, 1269/1275, 1316/1319, 1328/1330, 2228/2230 e 2235/2240: Mera reiteração das argumentações anteriores, valendo mencionar, desde já, que não é dado ao peticionante tumultuar o feito a cada nova manifestação apresentada, sob pena ser determinado o desentranhamento da manifestação dos autos e até mesmo a sua desabilitação dos autos. 
Fica ciente de tal advertência com a publicação desta decisão ou com a protocolização de nova petição.
    8. Pelas informações prestadas, esclareceu (e-doc. 26, p. 3-4):

 Em 17 de janeiro de 2025 foi deferida a habilitação do reclamante, tendo ele peticionado 14 (quatorze) vezes até este momento. 
Nos autos do inquérito policial, o Ministério Público manifestou-se às fls. 1323/1324 e 2243, alegando que o excesso de peticionamento está tumultuando a investigação penal e requerendo o desentranhamento de todas as manifestações e documentos apresentados pelo advogado Reclamante, autuando em apenso para prosseguimento, a fim de desfazer o tumulto processual e reorganizar o inquérito policial. Esclareceu, ainda, que o inquérito tem função exclusivamente inquisitória e o abuso do direito de peticionar pode levar à desabilitação do advogado, evitando o comprometimento do andamento processual, já prejudicado pelo volume excessivo de documentos (quase 3.000 folhas), sem que as investigações tivessem significativo desenvolvimento.
(...) Não houve qualquer desabilitação.

    9. Do teor do ato reclamado, portanto, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que não se constata negativa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada, mas tão somente uma advertência referente ao tumulto procedimental causado pelo abuso de peticionamento. 

    10. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, o que implica a improcedência do pedido. Neste sentido:
 
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl nº 47.636 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos)

    11. De mais a mais, a apontada advertência referente ao tumulto procedimental causado pelo abuso de peticionamento foge à abrangência do enunciado vinculante, tanto quanto os pedidos aqui deduzidos, de reconhecimento da nulidade do inquérito policial instaurado com base em denúncia anônima mascarada e prova ilícita.

    12. Em verdade, o que se verifica é o mero inconformismo com o teor da decisão reclamada e a pretensão de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível, pois esta via constitucional não pode se converter em atalho processual para a submissão direta de toda e qualquer demanda a esta Corte. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos).

    13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    14. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator